Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005815-02.2020.8.07.0003 RECORRENTES: JOÃO GABRIEL FERREIRA LISBOA SANTOS, RAMON BATISTA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados tentaram subtrair a bolsa e os pertences da vítima, somente não logrando êxito porque foram surpreendidos pela reação da própria vítima, que resistiu em entregar os bens e gritou por ajuda. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação injustificada do réu. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de a vítima ter sido ouvida apenas na fase inquisitorial e de que o decreto condenatório teria sido baseado apenas nos relatos dos policiais que alega não terem sido corroborados pelas demais provas dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que não poderia ter sido valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes do recorrente JOÃO GABRIEL FERREIRA LISBOA SANTOS com base em condenações transitadas em julgado há quase 20 (vinte) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada, nesse aspecto, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do STJ que corrobora a aludida tese recursal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARCIALMENTE AFASTADA PELA CORTE A QUO. DECOTE DE PARTE DOS MAUS ANTECEDENTES (ITENS 1, 2, 4, 5, 6 E 7 DA FAC). DECURSO DE MAIS DE 10 ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DAS REFERIDAS CONDUTAS UTILIZADAS, PELO JUÍZO SINGULAR, COMO SUPORTE PARA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. LONGO DECURSO DE TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PARCIAL DESCONSIDERAÇÃO DA VETORIAL, NOS TERMOS DO RECORRIDO ACÓRDÃO, QUE SE IMPÕE. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. 1. Omissis. 2. Conforme disposto no decisum ora recorrido, em referência à consideração dos maus antecedentes para exasperar a pena-base, não se desconhece que, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). [...] Contudo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a negativa dos antecedentes, relativizando os efeitos das sentenças condenatórias pelo excessivo decurso do tempo. 3. À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. [...] Entretanto, à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao esquecimento, tendo em vista o longo período decorrido desde as condenações (aproximadamente 20 anos), deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes (HC n. 391.015/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/5/2017). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1896652/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017